Tribunal: TJES
Processo: 5000714-64.2023.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000714-64.2023.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE ALEGRE
RECORRIDO: MARIA APARECIDA JACINTO DA SILVA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000714-64.2023.8.08.0002

RECORRENTE: MUNICIPIO DE ALEGRE

RECORRIDO:
MARIA APARECIDA JACINTO DA SILVA

RELATORA:
O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: Dr. KLEBER ALCURI JUNIOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA
MUNICIPAL
. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI Nº 11.738/2008. JORNADA DE 25 HORAS SEMANAIS.
PAGAMENTO PROPORCIONAL. VALORES RECEBIDOS EM 2022 E 2023 INFERIORES AO PISO. DIFERENÇAS DEVIDAS.
CORREÇÃO DE OFÍCIO DOS ENCARGOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

Tese da autora

Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer ajuizada por MARIA APARECIDA JACINTO DA SILVA em face de MUNICÍPIO DE ALEGRE, pela qual narra que exerce o cargo de professora perante a Secretaria Municipal de Educação, com carga horária de 25h semanais e que apesar de ter sido fixado o piso salarial para a categoria pela Lei 11.738/2008, o Município pagou menos do que o que deveria receber, conforme o piso. Requer o pagamento da diferença salarial entre os anos de 2018 à 2023.

Apresentou contrarrazões ao ID. 14156363, objetivando a manutenção da sentença.

Tese do réu

Em suas razões recursais (ID. 14156361), o Município alega que não foi realizado o cálculo para encontrar o valor proporcional do piso aplicável à autora, cuja carga horária é de 25h semanais, enquanto que a lei utilizou como base 40h semanais. Aduz que, considerando o valor proporcional, a autora recebeu valor superior ao piso, inexistindo diferença a ser paga. Sustenta que em 2021 o piso se manteve no mesmo patamar que o ano anterior e que em 2022 e 2023 não houve reajuste de valor determinado por portaria. Pugna pela reforma da sentença, para que seja afastada a condenação ao pagamento relacionado aos anos 2018 a 2021.

Sentença

A sentença (ID. 14156360) proferida pelo juízo de origem resolveu a lide nos seguintes termos: “
Posto isto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS, resolvendo-se o feito com julgamento de mérito, na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de CONDENAR o requerido a realizar o reajuste salarial da requerente, de acordo com o Piso Nacional do Magistério, proporcional a carga horária de 25 (vinte e cinco) horas semanais, devendo efetuar o pagamento dos valores remanescentes referentes aos últimos cinco anos de serviço da autora.”

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença. Explico

A

L
ei nº 11.738/2008, em seu art. 2º, institui o piso salarial para profissionais do magistério público da educação básica:

Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional

§1º O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

§2º Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional.

§3º Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo.

[...]

Art. 5º O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009.

Parágrafo único. A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei no 11.494, de 20 de junho de 2007.

A constitucionalidade do § 1º, do 2º, da Lei Federal nº 11.738/2008 já foi assentada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4167:

Ementa: CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008. (ADI 4167, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27-04-2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035 RTJ VOL-00220-01 PP-00158 RJTJRS v. 46, n. 282, 2011, p. 29-83).

E também foi reconhecida a
constitucionalidade da previsão de atualização do piso nacional, constante no art. 5º, parágrafo único, da mesma Lei, através do julgamento da ADI 4848. A
Corte Suprem
a
entendeu que não há violação ao princípio da separação de poderes à aplicação do piso nacional do magistério em todos os níveis federativos:

Direito Constitucional. Ação direta de
inconstitucionalidade,
pacto federativo e repartição de competência. Atualização do piso nacional para os professores da educação básica. Art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008. Improcedência. 1. Ação direta de inconstitucionalidade que tem como objeto o art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008, prevendo a atualização do piso nacional do magistério da educação básica calculada com base no mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano. 2. Objeto diverso do apreciado na ADI 4.167, em que foram questionados os art. 2º, §§ 1º e 4º; 3º, caput, II e III; e 8º, todos da Lei 11.738/2008, e decidiu-se no sentido da constitucionalidade do piso salarial nacional dos professores da rede pública de ensino. Na presente ação direta, questiona-se a inconstitucionalidade da forma de atualização do piso nacional. Preliminares rejeitadas.
3. A previsão de mecanismos de atualização é uma consequência direta da existência do próprio piso. A edição de atos normativos pelo Ministério da Educação, nacionalmente aplicáveis, objetiva uniformizar a atualização do piso nacional do magistério em todos os níveis federativos e cumprir os objetivos previstos no art. 3º, III, da Constituição Federal
. Ausência de violação aos princípios da separação do Poderes e da legalidade. 4. A Lei nº 11.738/2008 prevê complementação pela União de recursos aos entes federativos que não tenham disponibilidade orçamentária para cumprir os valores referentes ao piso nacional. Compatibilidade com os princípios orçamentários da Constituição e ausência de ingerência federal indevida nas finanças dos Estados. 5. Ausente violação ao art. 37, XIII, da Constituição.
A União, por meio da Lei 11.738/2008, prevê uma política pública essencial ao Estado Democrático de Direito, com a previsão de parâmetros remuneratórios mínimos que valorizem o profissional do magistério na educação básica. 6. Pedido na Ação Direita de Inconstitucionalidade julgado improcedente, com a fixação da seguinte tese: “É constitucional a norma federal que prevê a forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica.”
(ADI 4848, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 01-03-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-085 DIVULG 04-05-2021 PUBLIC 05-05-2021). (destaquei).

Dito isso e fazendo alusão ao caso concreto, verifi
co
que a autora f
az jus ao pagamento de valor não inferior ao fixado no piso nacional. Entretanto, entendo que assiste razão ao recorrente, no que concerne à necessidade de ser realizado o cálculo para pagamento proporcional pela carga horária exercida pela autora. Isto porque, a Lei em questão estabeleceu o piso pautando-se na carga horária de 40h, e no caso em tela, a autora possui carga horária de 25h semanais.

Anoto que, segundo informações extraídas do site do Ministério da Educação (MEC) - os valores do piso salarial dos profissionais da rede pública da educação básica nos anos que interessam ao presente
caso
, foram,
para jornada de 40 horas semanais:

2018
-
piso salarial
de R$ 2.455,35.

2019
-
piso salarial
de R$ 2.557,74.

2020
-
piso salarial
de R$ 2.886,24.

2021
-
piso salarial
de R$ 2.886,24

2022
-
piso salarial
de R$ 3.845,35

2023
-
piso salarial
de R$ 4.420,55

Assim, considerando a carga horária de 25 horas semanais, chega-se aos seguintes valores:

2018:
R$ 2.455,35 / 40h = R$ 61,38 (valor por hora). R$ 61,38 x 25h =
R$ 1.534,50

2019:
R$ 2.557,74 / 40h = R$ 63,94 (valor por hora). R$ 63,94 x 25h =
R$ 1.598,50

2020:
R$ 2.886,24 / 40h = R$ 72,16 (valor por hora). R$ 72,16 x 25h =
R$ 1.804,00

2021:
R$ 2.886,24 / 40h = R$ 72,16 (valor por hora). R$ 72,16 x 25h =
R$ 1.804,00

2022:
R$ 3.845,35 / 40h = R$ 96,13 (valor por hora). R$ 96,13 x 25h =
R$ 2.403,25

2023:
R$ 4.420,55 / 40h = R$ 110,51 (valor por hora). R$ 110,51 x 25h =
R$ 2.762,75

Diante dos valores alcançados
e em comparação com a
s fichas financeiras juntadas (ID
14156350
), evidencia-se que
o pagamento para a autora foi realizado em valor inferior ao piso não só no ano de 2022, mas também em 2023.

Cumpre ressaltar, ainda, que em 2022, a Portaria MEC 67/2022 estabeleceu reajuste de 33,24% e em 2023, a Portaria MEC 17/2023 definiu reajuste de 14,95%, resultando nos valores ora mencionados.

Desse modo,
considerando-se que os valores recebidos pela autora entre 2018 e 2021 foram superiores ao piso nacional proporcional, merece reforma a sentença guerreada, para julgar parcialmente procedente a pretensão autoral, devendo o município efetuar o pagamento da diferença salarial demonstrada somente demonstrada dos anos de 2022 e 2023, na forma exposta.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, reformando a sentença para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral,
CONDENANDO
o Município de Alegre ao pagamento da diferença salarial referente aos anos de 2022 e 2023, com base no piso salarial proporcional à carga horária de 25h semanais, com atualização pela Taxa Selic, sem qualquer cumulação com outros índices, conforme Tema 810 do STF, a partir da data em que os valores deveriam ser efetivamente pagos.
Deixo de condenar os recorrentes em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)